Tribunal: TJMT
Processo: 1028043-35.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028043-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE DA COSTA BATISTA CAMARGO - CPF: 018.647.101-79 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO
.
DIALETICIDADE. OFENSA NÃO EVIDENCIADA. ABUSIVIDADE DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.
COBRANÇA DE TARIFA
GENÉRICA. VERIFICADA.
SEGURO.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. ILEGALIDADES CONFIGURADAS. RESTITUIÇÃO. NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
pela autora,
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário
para financiamento de veículo
. A parte autora alegou
a
a
busividade dos juros remuneratórios,
cobrança indevida de tarifa
genérica
e seguro no contrato de financiamento de veículo automotor, pleiteando a exclusão das referidas cobranças, recálculo das parcelas e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) verificar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e despesas e do seguro prestamista; (
iii
) determinar a possibilidade de repetição dos valores cobrados a maior, bem como a forma de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna, com fundamentação jurídica e fática suficiente, os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

A tarifa de cadastro é válida, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 566 e REsp 1.255.573/RS), desde que pactuada e em valor compatível com o mercado, como no caso concreto.

A cobrança da tarifa genérica intitulada “despesas”, no valor de R$ 320,88, sem a especificação do serviço prestado, é abusiva, por violar o princípio da transparência previsto no art. 6º, III, do CDC, conforme orientação do STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/RS).

A imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), devendo ser declarada a nulidade da cláusula e determinada a restituição proporcional dos valores pagos.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,77% a.m.) não excede a média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,09% a.m.) para o período, sendo válida sua estipulação, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 50).

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé do fornecedor, conforme precedentes do STJ (REsp 1.380.635/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apelação é conhecida quando impugna de forma clara e específica os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos da petição inicial.

A tarifa de cadastro é válida quando expressamente pactuada e compatível com os valores de mercado.

É abusiva a cobrança de tarifa genérica sem especificação do serviço efetivamente prestado.

É ilegal a imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, configurando venda casada.

A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.009, 1.010, II e III; CDC,
arts
. 6º, III, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013.

STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018.

STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018.

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009.

STJ, REsp 1.380.635/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2013,
DJe
24.06.2013.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 18.02.2019,
DJe
21.02.2019.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.04.2019,
DJe
05.04.2019.

STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1028043-35.2023.8.11.0003

APELANTE: JOSIANE DA COSTA BATISTA CAMARGO
.

APELADO: BANCO GM S
/
A
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se
de
recurso de apelação cível
,
interposto p
or
Josiane da Costa Batista Camargo
,

com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
2ª
Vara

Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que
julgou
im
procedentes os pedidos formulados na

ação

de revisão de contrato de financiamento
,
ajuizada
em face d
o

Banco GM S/A
.
Por conseguinte, condenou a
parte
autora/embargantes
ao pagamento das
custas e despesas do processo
, bem como,
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa
, com as ressalvas do art. 98 § 3º
do
CPC.

Pretende a apelante o
provimento recursal, a fim de serem reconhecidas as ilegalidades apontadas, com o consequente recálculo do valor financiado e das parcelas; subsidiariamente, requer o ressarcimento dobrado dos valores pagos indevidamente.

Argumenta a ilegalidade das tarifas cobradas, em específico as tarifas de cadastro (R$ 860,00)
e
despesas (
R$ 320,88).

A
duz ter sido compelida a contratar o referido seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, configurando-se prática de venda casada
.

Alega também que todos os documentos foram assinados no mesmo dia, não havendo liberdade de escolha.

Por fim, insurge-se contra os cálculos apresentados pela parte contrária, apontando equívoco na aferição do montante principal financiado e na apuração da taxa de juros efetiva, uma vez que não considerou as rubricas questionadas.

Pede a restituição em dobro do indevidamente cobrado.

Contrarrazões, id 280541879.

Preliminarmente pleiteia o não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
– VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas razões recursais
, suscita
o banco
apelad
o,
em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não
se
vislumbr
a
afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação. Isso porque, muito embora as razões recursais tenham veiculado argumento similares aos constantes
da exordial
, nota-se nítido esforço argumentativo no sentido de contrapor os fundamentos centrais da sentença hostilizada.

Assim, o
bserva-se nítida impugnação aos pilares fundamentais do provimento judicial hostilizado, de modo que não se configurou violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Ademais,
a
recorrente trouxe causa de pedir jurídica e fática apta a amparar os pedidos recursal e contra-arrazoou pontual e especificamente as razões da sentença.

O artigo 1.010, II e III, do
CPC
, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto
, não se verifica o vício apontado,
porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados:

-
REsp 1665741/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019
;

-
AgInt
no REsp 1823145/SP
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III –
VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por
Josiane
d
a Costa Batista Camargo
, inconformada com a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato de Financiamento Bancário ajuizada em face do
Banco G
M
S
/
A.

Cuida-se originariamente de Ação Revisional de Contrato Bancário, na qual a parte autora pugnou pela revisão de cláusulas apontadas como abusivas em contrato de financiamento firmado com a instituição financeira ré para aquisição de veículo automotor.

Na petição inicial questionou a autora o
Contrato de alienação fiduciária
celebrado
com a instituição
r
equerida
(P
roposta
n
º P003762190/2
– id 280541385)
,

em 01/08/2023,
no valor total de R$ 52.067,90 em 60 prestações, com parcela inicial de R$ 1.415,52
.

Especificamente, a autora apontou a existência de encargos ilegais e cobranças indevidas no valor total financiado, decorrentes da inclusão de tarifas denominadas "Tarifa de Cadastro", "Despesas " e valor referente à contratação de "Seguro Parcela Protegida Chevrolet". Postulou a exclusão dessas rubricas do montante financiado, o que ensejaria o recálculo do valor das parcelas e a repetição dobrada do indébito.

A sentença combatida, após minudente análise das cláusulas impugnadas, concluiu pela inexistência de abusividade nas cobranças realizadas, assentando, em suma: (I) a legalidade da "Tarifa de Cadastro" nos termos da Súmula 566 do STJ; (II) a legitimidade das "Despesas ", necessárias à concretização do financiamento; e (III) a validade da contratação do "Seguro Parcela Protegida Chevrolet", realizada de forma autônoma e sem vinculação obrigatória. Por conseguinte, julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial
, id 280541875.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, da exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Nesse sentido o entendimento
positivado na Súmula 539 do STJ, consagra o princípio da preservação dos contratos, possibilitando ao Poder Judiciário proceder à adequação equitativa das taxas consideradas excessivas, em conformidade com os critérios da boa-fé objetiva e do justo equilíbrio contratual.

É certo que, para a aferição da abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios pactuada, não se mostra suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo imprescindível uma análise mais detida das circunstâncias específicas da operação de crédito levada a efeito.

Entretanto, não há dúvidas de que os informes do Bacen oferecem um importante parâmetro para se aferir o patamar de razoabilidade e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, consoante vem sendo aplicado por este Tribunal em inúmeros julgados.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior
Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EMCADASTRODE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In
casu
,
a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
1,77
% ao mês
e 23,43% ao mês.

Tem-se que
dentro da
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período

(01/08/2023
)
e modalidade contratados (pessoa física – aquisição de veículos), que figurou no patamar de
2,09% ao mês.
1

No que tange
à
Tarifa de
Cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$
860,00 – id 280541385
) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Quanto à tarifa intitulada por “despesas”, com razão a apelante.

O tema constituiu
objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente

bancário, em

contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos,
houve
a
cobrança de
tarifa intitulada apenas por

“
despesas
”
no valor de R$
320,88
(
id
280541385
)
,

sem especificação de qual o serviço se pretende remunerar, afronta o princípio da transparência, afigurando-se em abuso contra o consumidor.

Com efeito, a ausência de informações claras e precisas sobre o serviço cobrado infringe o art. 6°, III do CDC, segundo o qual é direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços".

No caso dos autos, não restou esclarecido a que título foi cobrada a tarifa
, não permitindo a verificação acerca da prestação do serviço.

De maneira que deve ser declarada a ilegalidade da cobrança.

No que concerne ao
seguro
,
ap
esar dos argumentos
do banco
apelado,
depreende
-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
à apelante
a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do
financiamento
que, saliente-se, é de adesão.

Entretanto, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente
que a
consumidor
a
teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo ar
t.
39, I, do
CDC
, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago
, no valor de R$
2.211,50
,

obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024).

No tocante à

repetição do indébito
,
tem-se que
indevida
n
a forma
pleiteada pelo apelante
,
uma vez que
não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira apela
da
agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,

dou parcial provimento
ao recurso, para reformar a sentença,
no sentido de
julgar parcialmente procedente a revisional,
determinando a exclusão da
cobrança
da
tarifa “despesas”
, no valor de R$ 320,88,
e declarando
nula a
cobrança do
seguro prestamista
,
determinando a restituição

dos valores cobrados a maior,

na forma simples
,
na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data
de
desembolso
, autoriza
da
a compensação d
o valor com o eventualmente devido pela autora.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
em 10% sobre o valor do proveito econômico
, com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025